Tribunal: TJDFT
Processo: 0017210-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. Prescreve em 6 (seis) meses, e não em 5 (cinco) anos, pretensão executória baseada em cheque, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei 7.537/1985. II. De acordo com a inteligência do artigo 921, inciso III e §§ 1o a 5o (redação anterior à Lei 14.195/2021), do Código de Processo Civil, só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.

III. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer constrição de bem que vem a concretizar, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.

IV. Apelação conhecida e provida.